Tribunal: STJ
Processo: 1003170-78.2024.8.26.0306
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228617 - SP(2025/0304409-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SEBASTIANA BRUNASSE MOLINA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E A CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de
valor sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não
ocorreu na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por

analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d40f8d6-2b77-4914-b232-7c7daf7f8890

RECURSO ESPECIAL No 2228617 - SP(2025/0304409-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SEBASTIANA BRUNASSE MOLINA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E A CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de
valor sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não
ocorreu na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por

analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIANA BRUNASSE
MOLINA (SEBASTIANA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador João Camillo de Almeida Prado Costa, assim
ementado:

PETIÇÃO INICIAL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que
sérios indícios de abuso do direito de litigar vêm sendo constatados, a
consubstanciar a denominada advocacia predatória (ajuizamento de
demandas massificadas com a utilização de procuração genérica) e a
justificar a adoção das orientações estabelecidas nos Comunicados
CG n.
e CG n.
do Núcleo de Monitoramento de
02/2017
456/2022,
Perfis de Demandas e Estatística
Documento eletrônico VDA54229581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 80ec6904-084d-4861-ab15-e5b6a1c93e9b

- Numopede, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo, que, aliás, estão em consonância com o que preconiza o artigo
139, III, do Código de Processo Civil, no sentido de que incumbe ao
juiz “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça
e indeferir postulações meramente protelatórias”, consubstanciando
medida imprescindível para prevenir fraudes na propositura de ações
judiciais. Correção do decreto de extinção do processo, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso provido em
parte e apenas para conceder o benefício da gratuidade processual à
autora, com efeitos prospectivos. Dispositivo: deram parcial
provimento ao recurso (e-STJ, fl. 157)

Irresignada, SEBASTIANA interpôs recurso especial, com fundamento no
III, alíneas
, da CF, apontando violação dos arts. 10 e 327 do CPC. Em
art. 105,
a e c
síntese, sustenta:
ocorrência de decisão surpresa em afronta ao
do CPC; e
(1)
art. 10
que a cumulação de pedidos é mera faculdade da parte, inexistindo norma que
imponha a cumulação em hipóteses como a dos autos.
As contrarrazões não foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls.
).
186/187
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Da decisão surpresa e da cumulação de pedidos

O TJSP assim se manifestou nos autos:

Assim sendo e tendo em vista que não emergem dos autos elementos
dos quais se possa inferir, de modo induvidoso, que a recorrente
possua recursos para prover as despesas do processo, forçoso é
convir que faz ela jus ao benefício, sob pena de se estabelecer
indevido óbice ao seu acesso à Justiça.
[...]
E, na hipótese dos autos, verificada a existência de sérios indícios da
prática de advocacia predatória [em consulta realizada no sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, é possível constatar
que existe em todo o Estado de São Paulo cerca de mil ações
idênticas patrocinadas pelo advogado da recorrente envolvendo
basicamente a mesma matéria, sendo certo, ainda, que em nome da
autora são trinta e oito ações na Comarca de José Bonifácio, sendo
grande parte delas com a utilização da mesma procuração genérica
Documento eletrônico VDA54229581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 80ec6904-084d-4861-ab15-e5b6a1c93e9b

(fls. 23)] e em atenção às orientações do Numopede, agiu a d.
magistrada com atenção e prudência ao decretar a extinção do
processo, ante a ausência de interesse de agir decorrente da
advocacia predatória (o ajuizamento de demandas massificadas
consiste em conduta fora do padrão de cooperação esperado pela boa
fé processual) [e-STJ, fls.
– sem destaque no original]
158/159

Observa-se que os temas abordados nas razões do recurso especial (
proibição de decisão surpresa e a cumulação de pedidos) não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração
para suprir eventuais omissões. Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 e 356, ambas
do STF.
A propósito, vejam-se os acórdãos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.578.006/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
9/3/2020,
13/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL
DE
DISPOSITIVO
TIDO
COMO
VIOLADO.

COBERTURA.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
ANÃO PROVIMENTO.
[...]
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54229581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 80ec6904-084d-4861-ab15-e5b6a1c93e9b

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.811.358/PA,
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da SEBASTIANA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA54229581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 80ec6904-084d-4861-ab15-e5b6a1c93e9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.617 / SP
Número Registro: 2025/0304409-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031707820248260306 20250000030251
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEBASTIANA BRUNASSE MOLINA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: dba86d52-1b58-4caf-b289-7cb5d8848e4a